Tribunal: TJDFT
Processo: 0723833-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Estupro de vulnerável e crime do art. 241-D, § único, I, do ECA. Provas. Princípio da consunção. Danos morais. Incidente de insanidade mental. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 18 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão pelos crimes de estupro de vulnerável e induzir o acesso à criança de material contendo cena de sexo com o fim de com ela praticar ato libidinoso, no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a possibilidade de instauração de incidente de insanidade mental em grau recursal; (ii) se há prova da materialidade e autoria dos crimes; (iii) se a conduta do art. 241-D, § único, I, da L. 8.069/90 deve ser absorvida pela do art. 217-A do CP; (iv) se adequado o valor da indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Não se admite, em sede recursal, instaurar incidente de insanidade mental, se não levantada a questão durante a instrução, pois preclusa a oportunidade para tanto. Ainda mais, se, no curso da instrução, ficou demonstrado que o acusado tinha plenas condições de entender o caráter ilícito de sua conduta.
4. As declarações da vítima, coerentes e harmônicas, corroboradas pelas das testemunhas, não deixando dúvidas de que o réu cometeu os crimes de estupro de vulnerável, são suficientes para condenação.
5. O art. 241–D, § único, I e II, do ECA e o tipo penal do estupro de vulnerável (art. 217-A) visam proteger o mesmo bem jurídico - dignidade sexual da criança.
6. O crime do art. 241-D do ECA é de natureza subsidiária. Se o agente pratica conduta que tipifica crime de estupro, responde apenas por esse crime
7. Se o agente se aproxima da vítima – criança - com a intenção de com ela ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso e, para consumar o crime, a seduz, alicia e induz a se expor de forma sexualmente explícita, por meio de aplicativo de aparelho celular, as condutas do art. 241- D, § único, I e II, do ECA são absorvidas pelo crime-fim -- estupro de vulnerável.
8. Indenização mínima por dano moral fixada em valor não condizente com a condição financeira do réu, deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 217-A do CP, 241–D, § único, I, da L. 8.069/90, L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965897, 0001775-82.2017.8.07.0002, Relator(a): Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025, Acórdão 1222244, 20160910072613APR, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: 91-95).